Tribunal: TJES
Processo: 5017255-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017255-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNUM MORAES
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017255-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNUM MORAES

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Magnum Moraes
contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva
, nos autos em que o paciente responde por
furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal)
.
O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea e falta de contemporaneidade, além de violação ao princípio da homogeneidade, excesso de prazo na instrução e atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância. Requer a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento idôneo e observância dos requisitos do art. 312 do CPP;(ii) analisar se há violação ao princípio da homogeneidade;(iii) avaliar a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal;(iv) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (v) definir se há ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando presentes os requisitos legais do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
sendo imprescindível fundamentação concreta.

4.
No caso, a decisão impugnada indica de forma suficiente o risco de reiteração delitiva, diante dos
maus antecedentes e reincidência do paciente
, o que justifica a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
,
conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 07/10/2022).

5.
A alegação de violação ao
princípio da homogeneidade
é afastada, pois a prisão cautelar possui natureza processual, não se confundindo com eventual pena a ser fixada. Não é possível, na via estreita do habeas corpus, realizar prognóstico quanto ao regime ou quantum de pena (TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Éder Pontes, j. 23/03/2022; STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/10/2019).

6.
Quanto ao
excesso de prazo
, inexiste desídia judicial. O processo segue seu curso regular, aguardando laudo pericial, aplicando-se o
princípio da razoabilidade
,
nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF e da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/12/2022).

7.
O
princípio da insignificância
demanda dilação probatória, incompatível com a via célere do habeas corpus, além de não se aplicar quando constatada
reiteração delitiva
.

8.
Ausentes ilegalidade ou abuso de poder, não há fundamento para o relaxamento ou substituição da prisão preventiva por medidas alternativas (art. 319 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração delitiva e os maus antecedentes constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2. O princípio da homogeneidade não se aplica à análise da prisão cautelar, por ter natureza processual e não punitiva.

3. A configuração do excesso de prazo exige demonstração de desídia do juízo, afastada quando o feito tramita regularmente.

4. O princípio da insignificância não se aplica quando há habitualidade delitiva ou necessidade de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022, DJe 07/10/2022.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2019, DJe 28/10/2019.

STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022.

TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23/03/2022, DJe 04/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017255-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNUM MORAES

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
advogad
o

Freddy Francis Rangel Mariano

em benefício de

MAGNUM MORAES
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito
2ª Vara Criminal de Cariacica
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, o impetrante, na inicial
,

que o paciente teve sua prisão
preventiva
decretada em autos que apuram suposta violação ao artigo
155, § 4º,
inciso I
do Código Penal
.

Sustenta a ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea e ausência de contemporaneidade na decisão impugnada.

Argumenta
a
suposta violação ao princípio da homogeneidade,
vez que “
c
onsiderando o tempo de prisão já cumprido e a eventual aplicação de atenuantes, tal qual a confissão, é razoável supor que o Paciente venha a ter sua pena fixada em regime aberto ou semiaberto, ou substituída por restritiva de direitos”.

Alega, ainda,
existir excesso de prazo na
instrução processual
, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Por fim,
sustenta

se tratar de caso de reconhecimento da
atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise
, a
o
justificar a medida constritiva
,
por ocasião de audiência de instrução e julgamento, o Magistrado
argumentou que a prisão da requerente se faz necessária:

“
[...] Quanto ao pedido de liberdade provisória do réu MAGNUM MORAES, entendo que ainda persistem os requisitos da sua prisão preventiva, conforme consta no art. 312, do CPP, uma vez que
o réu possui péssimos antecedentes criminais pela prática de delitos contra o patrimônio, sendo necessária a sua prisão cautelar para garantir a ordem pública, já que, todas as vezes em que foi colocado em liberdade provisória voltou a delinquir, rompendo com o voto de confiança que lhe foi dado pelo Poder Judiciário.
O réu, conforme afirmou em seu interrogatório estava em situação de rua por ser dependente químico, o que torna difícil a sua localização. Ademais,
em que pese terem sido ouvidas todas as testemunhas Ministeriais, entendo que a prisão cautelar do denunciado se faz necessária para a aplicação da Lei Penal, no caso de um decreto condenatório
”.

O fundamento empregado não destoa do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva, temor evidenciado pelos registros criminais d
o
investigad
o
, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária
a
manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.
(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo
n
o processamento do feito
,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisar o feito, eis que, de acordo com as informações prestadas no id. 16624539, o magistrado vem empregando todos os esforços para a correta elucidação da lide, estando, os autos, no presente momento, aguardando laudo pericial, observando-se a ordem cronológica estabelecida pelo Código de Processo Penal.

Em relação ao pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, este
se trata de matérias que demandam dilação probatória não admissível nesta célere via processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.